Tribunal: TJMT
Processo: 1060507-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}

Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), POVOAS & CORREA POVOAS LTDA - CNPJ: 04.621.945/0002-62 (APELANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITO AUTORAIS

– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS – SHOW ARTÍSTICO –

COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. Por expressão da Lei no. 9.610/98, na ausência de atuação direta do titular do direito autoral, o ECAD pode agir em seu nome, fixando os valores para a cobrança da referida contribuição, por meio de regulamento próprio.

3. Logo, se o responsável pela realização do evento musical, frente aos critérios referentes ao ônus da prova (art. 373, II, do CPC), deixa de apresentar o efetivo valor da receita bruta obtida com a realização do show, é possível ter-se por parâmetro aquele que apresentou o ECAD por estimativa.

4. Tanto o ECAD, em regra, como o autor, em exceção, detém competência para negociar e cobrar pela utilização de direitos autorais, tendo o último, contudo, a condição de comunicar previamente à associação mandatária de sua decisão, sob pena de não impedir a atuação daquela entidade, a teor do que dispõe o art. 98, “caput” e §15o, da Lei no. 9.610/1998.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível o pagamento de direitos autorais ainda que os executores sejam os próprios autores da obra, uma vez que o cachê recebido pelo artista intérprete e a retribuição pelo uso da obra são parcelas que não se confundem, advindas de situações jurídicas distintas, apesar de, eventualmente, poder existir confusão em relação aos sujeitos que as titulam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
POVOAS & CORREA POVOAS LTDA.
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Direito Autorais no. 1060507-37.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
POVOAS & CORREA POVOAS LTDA
., nos termos do art. 269, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar esta a pagar a quantia de R$ 52.413,25 (cinquenta e dois mil quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos), referentes aos direitos autorais nos eventos mencionados (“5a Semana do Cavalo”, “6a Semana do Cavalo”, “Do Pasto ao Prato SENEPOL na Brasa”, “7a Semana do Cavalo” e “1o Encontro Nacional de Violeiros”), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela e juros moratórios de 1% a.m. a contar da citação. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC (ID 158791359).

Tanto o autor quanto a ré opuseram embargos de declaração, sendo que os desta última foram rejeitados, enquanto que os da autora foram acolhidos para reconhecer o erro material arguido, alterando-se a sentença que passou a ter o seguinte dispositivo:
“Posto isso, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido formulado na Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Tutela provisória de Caráter inibitório com Perdas e Danos promovida por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD em desfavor de Povoas e Correa Povoas Ltda. para confirmar a decisão liminar de id. 40265440 e para condenar esta a pagar a quantia de R$ 52.413,25 (cinquenta e dois mil quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos), referentes aos direitos autorais nos eventos mencionados (“5a Semana do

Cavalo”, “6a Semana do Cavalo”, “Do Pasto ao Prato SENEPOL na Brasa”, “7a Semana do Cavalo” e “1o Encontro Nacional de Violeiros”), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela e juros moratórios de 1% a.m. a contar da citação”
(ID 158791365).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunham seria essencial para dirimir o litígio.

No mérito, afirma que o autor/apelado é entidade desprovida de fé pública ou de poder de polícia, portanto, os documentos por si produzidos não tem o condão de provar os fatos neles narrados, mormente quando o Auto de Infração não cumpre com todos os requisitos para ter validade como prova, visto que não possui a assinatura de qualquer responsável da apelante.

Defende que, apesar de valer-se do regulamento que dispõe acerca dos parâmetros de cobrança, o apelado não juntou documentos comprobatórios suficientes que sustentem a apuração do valor devido, ônus este que lhe cabia.

Sustenta que, não cabe a cobrança de direitos autorais de obras que foram interpretadas pelos próprios artistas que as criaram, de modo que imprescindível a apuração, em eventual liquidação de sentença, do valor dos direitos autorais devidos, com a exclusão das obras executadas pelos próprios autores (ID 158791366).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 158791371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que a preliminar arguida confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisada.

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

A uma porque
, não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

No caso, as questões discutidas no processo versam exclusivamente sobre matérias de direito, sendo desnecessária, portanto, a dilação probatória pleiteada sobretudo para realização de prova testemunhal destinada à possível confirmação genérica de abusividade de cobrança dos direitos autorais.

Assim, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art.5o, LXXVIII, da Constituição da República, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes
.
(TJMT - N.U 1000346-77.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

Ademais, importa salientar que, em que pese a indignação da ré/apelante quanto aos valores cobrados a título de direitos autorais devidos pela realização dos eventos noticiados na inicial, ele sequer tentou demonstrar os valores da efetiva receita bruta do evento por ele realizado, e, consequentemente, da retribuição autoral devida.

A duas porque
, é cediço que a fixação dos direitos autorais é atribuição exclusiva do autor da obra ou de seu representante, independentemente de qualquer intervenção do Poder Público.

Como todo e qualquer produto, a produção artística sujeita à proteção autoral tem o seu preço, e por óbvio, só quem pode fixá-lo é seu próprio titular, ou quem o represente.

Nesse contexto, por expressão da Lei no. 9.610/98, na ausência de atuação direta do titular do direito autoral, o ECAD pode agir em seu nome, fixando os valores para a cobrança da referida contribuição, por meio de regulamento próprio:

Nesse sentido:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. INDENIZAÇÃO. MULTA DO ART. 109 DA N. 9.610/1998. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1.-
Não pode o Poder Judiciário fixar o valor dos direitos autorais
.
Os titulares ou suas associações, que mantêm o ECAD, é que podem fixar os valores para a cobrança dos direitos patrimoniais decorrentes da utilização das obras intelectuais, como decorre da disciplina positiva
. Precedentes. [...].
(AgReg em Resp no. 233.232-SC; Relator Ministro Sidnei Beneti; TERCEIRA TURMA, julgado em 18.12.2012; unânime).

DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE. ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS E COBRANÇA. 1.
O ECAD detém legitimidade para fixar critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais, consoante entendimento consolidado por esta Corte (Leis n.os 5.988/73 e 9.610/98)
. 2. Agravo regimental não provido
(AgRg nos EDcl no Ag 599.001/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 15/08/2011).

Todavia, convém salientar que, apenas porque mandatário do direito alheio, não detém o autor/apelado autonomia para receber de forma diversa da que lhe foi outorgada por seus tutelados.

Ocorre que, se o responsável pela realização do evento musical, frente aos critérios referentes ao ônus da prova (art. 373, II, do CPC), deixa de apresentar o efetivo valor da receita bruta obtida com a realização do show, é possível ter-se por parâmetro aquele que apresentou o ECAD por estimativa.

Aliás, confira-se o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU. [...]. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o ECAD possui legitimidade para fixar critérios de cobrança de valores a título de direitos autorais
. Precedentes. 3. A alteração do entendimento das instâncias inferiores demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp n. 1.070.808/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

Logo, indiferentemente de o Auto de Infração não fazer constar a assinatura de qualquer responsável da apelante, tal fato não inquina referido documento de nulidade, prevalecendo os valores cobrados, mormente porque a ré/apelante não fez a devida contraprova no sentido de demonstrar a ilegalidade da cobrança, ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, circunstância que conduz à presunção legal de validade dos valores apresentados pelo autor/apelado.

Ou seja, não restando demonstrada a ilegalidade nos critérios e valores apresentados pelo autor, conclui-se que a cobrança está sendo realizada dentro dos parâmetros legais.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. VALORES. TABELA PRÓPRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Os valores cobrados pelo ECAD são aqueles fixados pela própria instituição, em face da natureza privada dos direitos reclamados, não sujeitos a tabela imposta por lei ou regulamentos administrativos
. II -
Nessa hipótese, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é do réu. Incidência, no caso, do art. 333, II, do CPC
. III - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 780.560/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2006, DJ 26/02/2007, p. 599).

A três porque
, tanto o ECAD, em regra, como o autor, em exceção, detém competência para negociar e cobrar pela utilização de direitos autorais, tendo o último, contudo, a condição de comunicar previamente à associação mandatária de sua decisão, sob pena de não impedir a atuação daquela entidade, a teor do que dispõe o art. 98, “caput” e §15o, da Lei no. 9.610/1998, senão vejamos:

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais,
bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos
.

[...];

§ 15.
Os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os atos referidos no caput
e no §3o deste artigo,
mediante comunicação à associação a que estiverem filiados, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da sua prática
.

No caso, em que pese a alegação de não cabe a cobrança de direitos autorais de obras que foram interpretadas pelos próprios artistas que as criaram, de modo que imprescindível a apuração, em eventual liquidação de sentença, do valor dos direitos autorais devidos, com a exclusão das obras executadas pelos próprios autores, não consta dos autos nenhum documento que comprove o ECAD/autor/apelado foi devidamente comunicado, tal como preconiza o parágrafo quinto acima destacado.

Ademais, importa salientar que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível o pagamento de direitos autorais ainda que os executores sejam os próprios autores da obra, uma vez que o cachê recebido pelo artista intérprete e a retribuição pelo uso da obra são parcelas que não se confundem, advindas de situações jurídicas distintas, apesar de, eventualmente, poder existir confusão em relação aos sujeitos que as titulam.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE. 1.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra"
(REsp 1207447/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012).
É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical
. 2.
O fato gerador da ação de cobrança proposta pelo ECAD teve como conteúdo patrimonial os direitos de autor - proteção da relação jurídica pelo trabalho intelectual na composição da obra musical -, e não arrecadar a prestação pecuniária decorrente de sua execução musical, que é fato gerador advindo da interpretação do artista no espetáculo
.
Assim, independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor)
. 3. O autor pode cobrar sponte sua os seus direitos autorais, bem como doar ou autorizar o uso gratuito, dispondo de sua obra da forma como lhe aprover, desde que, antes, comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva pelo ECAD. 4. Entender de forma diversa do acórdão recorrido demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.417.851/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020).

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade nos critérios e valores apresentados pelo autor, conclui-se que a cobrança está sendo realizada dentro dos parâmetros legais, com o que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023